Tribunal: STF
Processo: Rcl 73783
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO: CONTROLADOR INTERNO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.041.210-RG, TEMA 1.010: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Pitangueiras/SP, em 14.11.2024, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 2079107-59.2023.8.26.0000/50000, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, paradigma do Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral.



O caso



    2. Em 9.3.2023, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo propôs ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei n. 3.554/2018 do Município de Pitangueiras/SP (doc. 3).



    Em 14.7.2021, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº 3.554, de 08 de março de 2018, do Município de Pitangueiras, que ‘dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, do artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, artigos 50 e 53 da Lei Orgânica do Município e cria a Unidade de Controle Interno do Município.’ Função de confiança de ‘Controlador Interno’. Função exercida pelo Controle Interno direcionada às atividades burocráticas e técnicas (CESP, art. 35, reproduz o art. 74 da CF/88). Caráter profissional da função Orientação firmada pelo STF no RE 1.264.676/SC. Ausente justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado. Cargo de provimento efetivo. Independência necessária ao servidor para o exercício do mister – Violação aos artigos 35; 111 e 115, II e V c.c. 144 da Carta Estadual. Precedente deste C. Órgão Especial. Contrariedade ao Tema 1.010/STF – Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos temporais” (fl. 2, doc. 22). 



    Contra esse acórdão o Prefeito do Município de Pitangueiras/SP interpôs recuso extraordinário, no qual alega que o Tribunal de origem “contraria dispositivo da Constituição Federal, qual seja, os dispostos nos artigos 2º, 18º, 37º, inciso V e 74º da Constituição Federal, bem como que a legislação municipal respeita o Tema n. 1.010 do Supremo Tribunal” (fl. 3, doc. 7).



    Em 30.11.2023, o Presidente do Tribunal de Justiça paulista inadmitiu o recurso extraordinário pela harmonia do acórdão recorrido com o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210, paradigma do Tema 1.010 da repercussão geral (doc. 8).



    Contra essa decisão o Prefeito do Município de Pitangueiras/SP interpôs agravo interno, desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal estadual, sob os seguintes fundamentos:



    “Agravo interno – Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema n. 1.010 do Supremo Tribunal Federal – ‘Distinguishing’ não demonstrado – Agravo interno não provido” (fl. 2, doc. 11).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que, “diante do julgamento do agravo interno ora interposto, inexiste espécie prevista de modalidade de recurso na sistemática recursal de julgamentos que envolvem casos analisados pelo Supremo Tribunal Federal em que houve a fixação de tese firmada sob o regime da repercussão geral e que a negativa de seguimento se deu na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea a do Código de Processo Civil” (fl. 3, doc. 1).



    Argumenta que a autoridade reclamada “pretende que o cargo de Controlador Interno seja de provimento por meio de concurso público, o que viola a tese fixada por este Egrégio Supremo Tribunal visto que em análise expressa à legislação local (Lei Municipal n. 3.554/2.018) há o claro entendimento que as suas atribuições tem natureza de direção, chefia e assessoramento. As funções ora realizadas pelo Controlador Interno são típicas de assessoramento e análogas às desempenhadas pelos demais secretários municipais” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “julgar inconstitucional a legislação e exigir que tal cargo seja por meio de provimento efetivo mediante concurso público é data máxima vênia violar a Constituição Federal de forma clara e flagrante, em especial os artigos 2º, 18º, 37º, inciso V e 74º da Constituição Federal, bem como a decisão proferida por este E. Supremo Tribunal Federal no RE 1.041.210/SP-RG, que fixou a tese vinculante n. 1.010, de necessária observância” (fl. 4, doc. 1).



    Ressalta que “a Lei Municipal n. 3.554 de 08 de março de 2018 do Município de Pitangueiras, criou a Unidade de Controle Interno e desde então referido órgão jamais foi objeto de qualquer questionamento da Corte de Contas do Estado de São Paulo, ente fiscalizador do Município, quanto à forma de provimento ou nomeação de servidor responsável pela operacionalização do sistema, no respectivo cargo/função” (fls. 17-18, doc. 1). 



    Assevera que, “no caso do Município de Pitangueiras/SP, o cargo de Controlador Interno trata-se de cargo que deve ser ocupado exclusivamente por servidores efetivos, com no mínimo 05 anos de exercício no serviço público, com formação em nível superior e não um cargo comissionado puro e simples. Visando conferir efetividade ao Controle Interno, o mesmo foi instituído por lei, prevendo as incumbências, o perfil e processo de escolha dos controladores interno, deveres e sobretudo as garantias. Ou seja, o cargo questionado somente pode ser preenchido por servidor de carreira da administração” (fl. 18, doc. 1).



    Requer a “concessão do pedido de liminar para que seja determinado ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prolator do r. acórdão impugnado nos autos n. 2079107-59.2023.8.26.0000, que seja suspenso e se abstenha de certificar o trânsito em julgado na referida ação direta de inconstitucionalidade até o julgamento final da presente reclamação constitucional” (fl. 20, doc. 1). 



    Pede “seja cassada a decisão proferida às fls. 217/241 nos autos da ADI N. 2079107-59.2023.8.26.0000 restabelecendo-se assim a autoridade da decisão proferida por esta c. Corte no RE n. 1.041.210/SP-RG – Tema n. 1.010, conforme bem dispõe o artigo 992 do Código de Processo Civil” (fls. 20-21, doc. 1).



    4. Em 16.2.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso julgou parcialmente procedente a Suspensão de Liminar n. 1.694, ajuizada pelo Município de Pitangueiras/SP contra o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista que declarou inconstitucionais dispositivos da Lei n. 3.554/2018, nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE CARGO EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criou o cargo em comissão de Controlador Interno na estrutura da administração municipal; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos. 2. Risco de grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. Precedentes. 3. Pedido que se julga parcialmente procedente” (fls. 1-2, doc. 13).



    Ao julgar o agravo regimental interposto contra essa decisão, este Supremo Tribunal deferiu “integralmente o pedido de Suspensão de Liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida na ADIN Estadual 2079107-59.2023.8.26.0000, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, ficando prejudicado o agravo interno do Ministério Público de São Paulo” (fls. 1-2, doc. 14), nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes:



    “A Lei 3.554, de 08 de março de 2018, do Município de Pitangueiras, que ‘dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, do artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, artigos 50 e 53 da Lei Orgânica do Município e cria a Unidade de Controle Interno do Município’, na parte que interessa, assim estabelece:



    ‘Art. 5º - Fica criada a Unidade de Controle Interno do Município UCI, integrada ao Gabinete do Prefeito Municipal, com o objetivo de executar as seguintes atividades: Art. 6º - A Unidade de Controle Interno - UCI será chefiada pelo Controlador Interno e se manifestará através de relatórios e pareceres, resultantes de procedimentos de auditoria, verificações e controles, com a finalidade de sugerir melhoria, apontar falhas e aperfeiçoamentos dos processos e procedimentos. (…) Art. 8º - No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta lei, a chefia da Unidade de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória por todos os agentes públicos do Executivo, com a finalidade de estabelecer a padronização das ações do Sistema de Controle Interno e esclarecer dúvidas. Art. 9º - Qualquer dos integrantes da UCI, ao tomarem conhecimento de alguma irregularidade ou ilegalidade, de imediato deverão relatar à chefia da UCI. § 1º - Ao tomar ciência da irregularidade ou da ilegalidade, a chefia da UCI deverá comunicar o chefe do Executivo ou do Legislativo, através de relatório circunstanciado; § 1º - Ao tomar ciência da irregularidade ou da ilegalidade, a chefia da UCI deverá comunicar o chefe do Executivo ou do Legislativo, através de relatório circunstanciado; (…) § 3º - Não sendo sanável a irregularidade ou ilegalidade, deverá o Controlador Interno relatar ao tribunal de Contas o ocorrido e as medidas adotadas, em até 03 (três) dias da conclusão do relatório ou parecer respectivo. Art. 10 - O responsável pelo Controle Interno encaminhará ao Chefe do Executivo mensalmente relatório das atividades desenvolvidas neste período. Art. 11 - Fica criado o cargo de Controlador Interno, que deverá ser ocupado somente por servidores efetivos, com no mínimo 5 (cinco) anos de exercício no serviço público municipal, que não tenham sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado, com formação de nível superior nas áreas contábil, de administração ou jurídica, designados por portaria do Chefe do Poder Executivo, nos termos do Comunicado SDG nº 35/2015 do TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. § 1º - O Controlador Interno será responsável pelo recebimento das informações, verificações, análises e relatórios, nos termos desta lei e toda a legislação em vigor, dos setores públicos municipais. § 2º - O Controlador Interno elaborará todo o programa de trabalho, as normas e os relatórios indicativos, orientativos e conclusivos. § 3º - O órgão responsável pelas atividades de processamento de dados do Município fornecerá, mediante requisição do Controlador Interno, senhas específicas de acesso a todo e qualquer sistema informatizado instalado nos órgãos e entidades da Administração Municipal, para fins de auditoria e controle interno. § 4º - O Controlador Interno poderá solicitar, durante as atividades de controle interno, a manifestação da Procuradoria Geral do Município, que atuará como órgão consultivo e de assessoramento, nos termos do art. 80 da Lei Orgânica do Município. § 5º - Ao Controlador Interno serão aplicados os mesmos vencimentos dos Secretários Municipais. Art. 12 - São garantidos aos integrantes da Unidade de Controle Interno: (…) § 2º - O Controlador Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-as exclusivamente para a elaboração de relatórios e eventuais pareceres.’



    O Tribunal de origem entendeu que, embora as atribuições do servidor responsável pelo Sistema de Controle Interno estejam discriminadas nos dispositivos acima transcritos, elas não consistem em funções de confiança, mas ao contrário, seriam são tarefas de caráter profissional, técnico e burocrático, a indicar burla à exigência constitucional do concurso público.



    Em que pesem os argumentos constantes do acórdão impugnado, não vislumbro violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear seu auxiliares, entre os quais se insere o Controlador Interno.



    Não há dúvida de que esses auxiliares, que contam com alto grau de confiança do Chefe do Executivo, além de ocuparem cargo de direção, exercem típica função de assessoria, sendo, portanto, passível o seu provimento por meio de cargo em comissão. 



    A Carta da República dispõe em seu art. 76 que O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Já o art. 87 da CF/1988 estabelece que Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. 



    No âmbito federal, no que concerne à Controladoria-Geral da União, é assente no ordenamento jurídico interno, desde a sua criação pela Lei 10.863/2003, que seu chefe tem status de Ministro de Estado, de forma que sua nomeação e exoneração ocorrem ad nutum, a critério do Presidente da República. Veja-se o teor da norma:



    ‘Art. 17. À Controladoria-Geral da União compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, às atividades de ouvidoria-geral e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da Administração Pública Federal. § 1º A Controladoria-Geral da União tem como titular o Ministro de Estado do Controle e da Transparência, e sua estrutura básica é constituída por: Gabinete, Assessoria Jurídica, Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, Comissão de Coordenação de Controle Interno, Subcontroladoria-Geral, Ouvidoria-Geral da República, Secretaria Federal de Controle Interno e até três Corregedorias.’



      Atualmente, o Decreto Federal 11.330/2023 traz expressamente a previsão de que a Controladoria-Geral da União é chefiada por Ministro de Estado (Art. 2º Ao Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, no exercício de sua competência, incumbe, em especial).



    O mesmo cenário se repete nos Estados e no Distrito Federal, no qual os Chefes das Controladorias têm status de Secretário de Estado, sendo, portanto, nomeados privativamente pelos respectivos Chefes do Poder Executivo.



    Além disso, da leitura atenta dos dispositivos da lei impugnada transcritos acima, verifica-se que as atribuições ali elencadas atribuídas ao Controlador Interno tem natureza de direção, chefia e assessoramento. 



    A título de exemplo, veja-se que a legislação em foco prevê, entre outras atribuições, que o Controlador Interno ‘poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória por todos os agentes públicos do Executivo’; ‘qualquer dos integrantes da UCI, ao tomarem conhecimento de alguma irregularidade ou ilegalidade, de imediato deverão relatar à chefia da UCI, que ‘ao tomar ciência da irregularidade ou da ilegalidade, a chefia da UCI deverá comunicar o chefe do Executivo ou do Legislativo, através de relatório circunstanciado’; e poderá, ainda ‘solicitar, durante as atividades de controle interno, a manifestação da Procuradoria Geral do Município, que atuará como órgão consultivo e de assessoramento’.



    Ao lado disso, a norma dispõe que a Unidade de Controle Interno – UCI será chefiada pelo Controlador Interno, e a ele serão aplicados os mesmos vencimentos dos Secretários Municipais.



    Ou seja, essas atribuições correspondem a assessoramento do Prefeito e são análogas àquelas desempenhadas pelos Secretários municipais. 



    Desse modo, no juízo perfunctório típico das medidas de suspensão, o acórdão do TJSP afigura-se em dissonância com a tese fixada no julgamento do RE 1.041.210/SP-RG (Tem 1010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), no qual se assentou que os cargos em comissão destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, e pressupõe necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.



      Assim, já decidira o ilustre Min. CELSO DE MELLO, no ARE 1.117.509, DJe de 5/6/2018, no qual registrou que ‘Tratando-se de típica função de assessoria, que demanda não só capacidade técnica, mas também alto grau de confiança do Chefe do Executivo, passível o seu provimento por meio de cargo em comissão.’ 



    Por todo o exposto, peço vênia ao Ministro Presidente para deferir integralmente o pedido de Suspensão de Liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida na ADIN Estadual 2079107- 59.2023.8.26.0000, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Fica prejudicado o Agravo Interno do Ministério Público de São Paulo” (fls. 13-17, doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6.  Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG (Tema 1.010).



    7. Em 27.9.2018, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, Tema 1.010, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “I – A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II – Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III – O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV – As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. Esta a ementa desse julgado:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário” (DJe 22.5.2019).



     



    Na espécie vertente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista declarou inconstitucionais o art. 11 e o anexo da Lei n. 3.554/2018 do Município de Pitangueiras/SP e, por arrastamento, o art. 6º, o § 3º do art. 9º, o art. 10 e o § 2º do art. 12 dessa lei municipal, que preveem o cargo em comissão de controlador interno, por considerar que suas atribuições não são de direção, chefia ou assessoramento, conforme exige o inc. V do art. 37 da Constituição.



    Entretanto, o decidido pelo Tribunal estadual desrespeita o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG (Tema 1.010). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 167/2022 DO MUNICÍPIO DE MARACAJU/MS, QUE PREVIU A CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONTROLADOR-GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Complementar 167/2022, de 4 de fevereiro de 2022, que alterou a Lei Complementar 103/2014, ambas do Município de Maracaju/MS, que previu a criação de cargo em comissão para o exercício da função de Controlador-Geral. 2. O Tribunal de origem julgou procedente a representação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 167/2022, do Município Maracaju/MS, que cria o cargo em comissão de Controlador-Geral, por ofensa à regra do concurso público, ao entendimento de que essa função não se destina a atribuições de chefia, direção e assessoramento. 3. No julgamento do RE 1.041.210/SP-RG (Tem 1010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), assentou-se que os cargos em comissão destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, e pressupõem necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. 4. Não há, no caso concreto, qualquer violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear seu auxiliares, entre os quais se insere o Controlador-Geral. Tal cargo abrange típicas funções de assessoria e direção, sendo, portanto, possível o seu provimento por meio de cargo em comissão. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.480.667-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.7.2024).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 2079107-59.2023.8.26.0000 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, paradigma do Tema 1.010 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora